Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para anular a decisão que rejeitou a denúncia. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de vício, consistente em omissão. Argumenta que não houve manifestação quanto às circunstâncias fáticas diante da utilização do objeto, sendo necessária incursão no tema, uma vez que o art. 19 da LCP demanda a comprovação de que o objeto poderia ter sido utilizado de modo impróprio. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o embargante seja absolvido.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51900366).
III. Não há omissão no julgado, mas apenas razões de decidir que seguem entendimento diverso do pretendido pelo embargante, o qual busca a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Com efeito, o acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se dessume da análise do item “III”, assim escrito: “O entendimento predominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento da Lei no 10.826/03, e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão ‘sem licença da autoridade' referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte destas era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Assim entende o STJ pela possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Ainda, de modo a evitar o mal maior, consubstanciado no dano, o legislador pune com sanção branda a conduta perigosa do porte ilegal da arma para evitar a ocorrência de uma infração mais grave. Portanto, a conduta de quem traz consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, enquadra-se, em tese, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Em reforço, as informações constantes nos autos até o momento não revelam a falta de justa causa para a ação penal, na medida em que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias, estando presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal”. Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.